Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. CONVERSÃO EM PENA DE MULTA – CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – PROCESSOS EM CURSO – EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 2o DO ART. 155 DO CP – CRIME CULPOSO – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Condenado o réu por crime de receptação culposa, não é cabível a utilização do disposto no art. 155, § 2o, segunda parte, do CP, para aplicar apenas a pena de multa ou reduzir a pena na terceira fase, uma vez que este dispositivo somente se aplica aos casos de receptação dolosa (Art. 180, § 5o, do CP: Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155).

2. Consta de denúncia que, em 24.05.2021, por volta de 1h, na AR 9, lote 1, apartamento 102, Sobradinho II, o acusado, com vontade livre e consciente, adquiriu de um desconhecido um aparelho de telefone celular Iphone 6S, da marca Apple, por R$ 100,00. O telefone foi objeto de um crime de roubo ocorrido em Sobradinho II (ID 38869841). A sentença condenou o réu como incurso no art. 180, § 3o, do CP, à pena de 1 mês e 20 dias de detenção, no regime inicial aberto (ID 38869880).

3. O recorrente postula a aplicação somente da pena de multa. Subsidiariamente, requer a exclusão da valoração desfavorável dos maus antecedentes e a fixação da pena-base no mínimo legal. Pleiteia, ainda, aplicação da causa de diminuição de pena em 2/3, nos termos do art. 180, § 5o, c/c art. 155, § 2o, do Código Penal (ID 38869902).

4. O Juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade, consoante lhe é autorizado no art. 59, inciso I, do Código Penal, não estando compelido a aplicar a pena privativa de liberdade apenas se afastada a multa. O julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e adosimetriaaplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

5. O juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão dos antecedentes do réu: “O réu responde a processos criminais,o que não pode ser ignorado” (ID 38869880 – fls. 3). Entretanto, inquéritos e processos em curso não podem ser utilizados para exasperar a pena-base (Súmula no 444 do STJ). Assim, afasta-se a valoração desfavorável dos antecedentes e fixa-se a pena-base em 1 mês de detenção, no mínimo legal. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, permanece a pena no mesmo patamar (Súmula no 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes agravantes e atenuantes, fica a pena definitiva em 1 mês de detenção.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de afastar a análise desfavorável dos antecedentes e reduzir pena aplicada para 1 mês de detenção.

7. Sentença mantida nos seus demais termos por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.